Tribunal: TJDFT
Processo: 0702165-59.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702165-59.2018.8.07.0007 RECORRENTE: MARISTELA LOPES SANTANA RECORRIDO: JOSEFA BRAGA FERNANDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. QUIOSQUE LOCALIZADO EM FEIRA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. TERMO DE PERMISSÃO DE USO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VALIDADE DAS OBRIGAÇÕES ENTRE OS PARTICULARES ENVOLVIDOS NA AVENÇA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INCONTROVÉRSIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante da apreensão de que a lide posta em debate envolve a discussão de contrato de natureza pessoal (locação), celebrado entre dois particulares, ainda que sobre imóvel público objeto de termo de permissão de uso, não se vislumbra interesse público direto, ou mesmo reflexo, a atrair a competência da Vara da Fazenda Pública. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada. 2. As obrigações encartadas em contrato de locação de espaço público (quiosque localizado em feira), celebrado entre particulares, são tidas como válidas e eficazes entre os envolvidos, apenas não podendo repercutir na esfera de direitos de terceiro estranho ao acordo, a exemplo do Distrito Federal. 3. O princípio da boa-fé objetiva impõe um padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais, de modo que não pode a locatária, que usufruiu por anos da apropriação econômica do espaço locado, alegar apenas ao fim do contrato a ilicitude da avença outrora celebrada. Por ser contraditória, tal atitude não encontra amparo no Código Civil, que prevê, em seu art. 422, que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. 4. Há que ser repelido argumento recursal, de viés fático, consubstanciado na afirmação de que a parte locatária teria sido contemplada com a titularidade do termo de permissão de uso sobre o quiosque objeto da controvérsia, quando a referida assertiva não encontra respaldo nos elementos de prova constantes dos autos. 5. Evidenciado o inadimplemento da locatária, justifica-se a resolução do contrato e a decretação do despejo, além da condenação ao pagamento dos débitos locatícios inadimplidos até a desocupação do imóvel. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente sustenta que tanto a constituição do uso do bem público, como o seu exercício e extinção, originam-se de atos administrativos, sendo que eventuais negociações, de âmbito privado, que se formem entre particulares, não têm o condão de alterar o regime especial a que está atrelado esse mesmo bem público. Ressalta que, em face da supremacia do interesse público sobre o particular, inaplicáveis quaisquer acordos particulares perpetrados ao alvedrio do Poder Público. Assim, entende que compete às Varas da Fazenda Pública, e não as Varas Cíveis, para processar e julgar ação que pretenda analisar contratos firmados por particulares, ocupados por um quiosque, uma vez que a discussão versa sobre área pública pertencente ao Distrito Federal. Nos aspectos, aponta dissídio jurisprudencial. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos ou interpretados de forma divergente. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Thallis Freitas Soares, OAB/DF 47.333. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Ainda que superado tal óbice, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que (ID 16010800) “a aludida ação de despejo não se subsume a nenhuma das hipóteses legais aptas a atrair a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública. (...) Assim, considerando que a lide posta em debate envolve a discussão de contrato de natureza pessoal, celebrado entre dois particulares, não se vislumbra interesse público direto, ou mesmo reflexo, que justifique o acolhimento da preliminar de incompetência suscitada pela apelante”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, além de nova análise contratual, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Thallis Freitas Soares, OAB/DF 47.333. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028